Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021969-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (AGRAVANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ITACARAMBY COSTA - CPF: 689.804.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado não analisou a alegação de ausência de liquidez do título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo judicial, concluindo pela ausência de nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou quanto à ausência de liquidez do título executivo judicial, questão atinente ao Tema n. 1128/STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 252156656, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que o título executivo judicial estabeleceu os índices de atualização do débito, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Assim, vê-se que o título executivo judicial não é omisso quanto à atualização do débito, pelo contrário, estabeleceu: i) a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data da citação para o ressarcimento ao erário e a partir do arbitramento em relação à multa civil; e ii) o cálculo dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês deve observar o dia da primeira entrega da obra em relação ao ressarcimento ao erário e a data do arbitramento quanto à multa civil.
” (Id. 249388689 – Pág. 5).

Ademais, o v. acórdão explicitou que o Tema n. 1128/STJ “
não impede o julgamento do presente recurso, muito menos justifica a suspensão da execução no juízo de origem, uma vez que houve determinação de suspensão somente do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos e. Tribunais de Segunda Instância ou em tramitação no c. Superior Tribunal de Justiça
” (Id. 249388689 – Pág. 7).

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024